Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ELETRÔNICO. VISTA PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO.
1. De acordo com o art. 5o, § 5o, da Lei 1.060/50, a intimação pessoal do Defensor Público é norma de ordem cogente, devendo ser obedecida, sob pena de nulidade, configurando quebra do desenvolvimento regular e válido do processo por cerceamento de defesa.
2. A inobservância da prerrogativa impõe o reconhecimento de error in procedendo e consequente declaração da nulidade da decisão.
3. Deu-se provimento ao recurso.